Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO (INSS). PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a incompetência absoluta dos Juizados para a causa em razão da necessidade de realização de perícia complexa.
2. Nas razões recursais, sustenta que não há complexidade da causa, sendo suficiente a análise da prova documental constante dos autos. Requer a declaração de nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular tramitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a competência dos juizados para conhecer, processar e julgar a presente causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. No presente caso, a parte autora informa ter celebrado contratos de empréstimos consignados no contracheque atinente aos recursos recebidos do INSS. Todavia, em razão da cessação do benefício, tornou-se impossível a continuidade dos descontos. Com vistas a dar quitação aos débitos vinculados aos contratos, alega o autor ter realizado o pagamento de boletos, acostando comprovantes de pagamentos (ID 82645436, págs. 5/8), tendo sido informado à época que teria havido a quitação dos débitos.
6. A competência dos Juizados Especiais está condicionada à simplicidade da causa, especialmente quanto à prova, sendo incompatível com demandas que exijam perícia técnica complexa, notadamente de natureza contábil e documental.
7. No caso, a pretensão deduzida não se resolve mediante simples cotejo documental, pois pressupõe análise técnica para verificação da imputação de pagamentos, reconstrução da evolução do débito, exame de encargos incidentes e apuração de eventual saldo remanescente ou quitação, providências que extrapolam os limites cognitivos do rito sumaríssimo. Precedente: acórdão 2111133.
8. A necessidade de prova pericial contábil e documental, como corretamente reconhecida na sentença, afasta a competência dos juizados especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, em consonância com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido a pagar custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (Lei no 9.099/1995, art. 55), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, fixa-se o valor de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios à patrona dativa do recorrente, nomeada na decisão ID 82646217. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2111133, 0708967-23.2025.8.07.0009, Relator: EVANDRO NEIVA DE AMORIM, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2026, publicado no DJe: 22/04/2026.